Tribunal: TJSP
Processo: 1016762-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSAS VERBAIS E AGRESSÕES FÍSICAS DIRIGIDAS À AUTORA. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA REQUERENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU VISANDO À REFORMA DO DECISUM MONOCRÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSAS VERBAIS E AGRESSÕES FÍSICAS DIRIGIDAS À AUTORA. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA REQUERENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU VISANDO À REFORMA DO DECISUM MONOCRÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Assim, considerando que restaram demonstradas nos autos as agressões físicas e verbais indicadas na exordial, restam comprovados os pressupostos da responsabilidade civil comum extracontratual quais sejam, a ilicitude no comportamento do réu e a ocorrência do prejuízo extrapatrimonial e, logicamente, o nexo de causalidade entre eles. Por conseguinte, andou bem o il. Magistrado de Primeiro Grau ao condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016762-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LAIANE SANTOS HONORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARCELA
CRISTINA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016762-10.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1016762-10.2019.8.26.0002 - Digital
Apelante(s): LAIANE SANTOS HONÓRIO (Justiça Gratuita)
Apelado(a)(s): MARCELA CRISTINA DIAS (Justiça Gratuita)
Interessada: KIBONETE BAR E LANCHONETE LTDA
Comarca: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 9a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Anderson Cortez Mendes
V O T O No 48997
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA.
OFENSAS
VERBAIS
E
AGRESSÕES
FÍSICAS
DIRIGIDAS
À
AUTORA.
OFENSA
AOS
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE DA REQUERENTE. DANOS MORAIS
RECONHECIDOS
NA
ESPÉCIE.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU VISANDO À
REFORMA
DO
DECISUM
MONOCRÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE
COMPROVA
A
OCORRÊNCIA
DAS
AGRESSÕES
VERBAIS
E
FÍSICAS.
TESTEMUNHAS
QUE
CORROBORAM
OS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
CARREADOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Assim, considerando que restaram demonstradas nos autos
as agressões físicas e verbais indicadas na exordial, restam
comprovados os pressupostos da responsabilidade civil comum
extracontratual quais sejam, a ilicitude no comportamento do
réu e a ocorrência do prejuízo extrapatrimonial e, logicamente,
o nexo de causalidade entre eles. Por conseguinte, andou bem o
il. Magistrado de Primeiro Grau ao condenar as rés
solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos
morais.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação indenizatória que LAIANE SANTOS
HONÓRIO promove em face de MARCELA CRISTINA DIAS e OUTRA,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 129/139, cujo relatório se adota,
para: “condenar LAIANA SANTOS HONÓRIO e KIBONETE BAR E
LANCHONETE LTDA., solidariamente, ao pagamento da quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016762-10.2019.8.26.0002
3
R$-5.000,00, a título de danos morais, corrigidos, desta data em diante, nos
termos da Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; aplicando-
se a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, e com juros moratórios de um por cento ao mês,
desde o evento danoso, a teor do artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54
do Colendo Superior Tribunal de Justiça”; condenar “LAIANA SANTOS
HONÓRIO e KIBONETE BAR E LANCHONETE LTDA. ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos
termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de
Processo Civil, que arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2o do mesmo
diploma legal, em 15% do valor da condenação líquida, em conformidade ao
entendimento consolidado na Súmula n. 326 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça”.
Inconformado(a), apela a corré LAIANE (fls. 154/165).
Alega que a condenação a título de danos morais é incabível, posto que
inexistentes
os
elementos
constitutivos
da
responsabilidade
civil,
especialmente no que se refere ao fato de a recorrente não ter dado causa às
lesões sofridas pela recorrida: “constata-se que a Requerente falta com a
verdade, tendo em vista a mesma ter dado causa ao as agressões, levando a
Requerida simplesmente a reagir em legítima defesa, ante as provocações e
agressões deferidas pela Requerente”. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum fixado a título de danos morais. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
Dispensado o preparo ante o gozo da gratuidade
judiciária, o recurso, tempestivo, foi regularmente processado e recebido com
contrarrazões (fls. 168/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016762-10.2019.8.26.0002
4
É o relatório.
2. Narra a autora na exordial que, depois de comentários
preconceituosos feitos pela corré Laiane, iniciou-se uma discussão, que levou
ambas às vias de fato. Em razão das ofensas que foram testemunhadas pelos
demais frequentadores do restaurante, requereu ao d. Juízo a quo
condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais.
Deu-se à causa o valor de R$-30.000,00 (trinta mil reais).
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, tem-se que o recurso em tela cinge-se ao
inconformismo da corré Laiane Santos Honório no que se refere à condenação
por danos morais imposta pelo il. Magistrado de Primeiro Grau.
Inicialmente, cumpre assinalar que, apesar das alegações
de que as agressões foram resultado do exercício de autodefesa e motivadas
por uma troca recíproca de ofensas, a recorrente não fez prova alguma nesse
sentido, deixando, portanto, de atender ao ônus probatório imposto pelo artigo
373, II, do Código de Processo Civil. A testemunha por ela arrolada, o Sr.
Raimundo Pereira de Lima, prestou depoimento contraditório no que se refere
ao fato de o dono do restaurante estar ou não no local no momento da
discussão, bem como no que se refere à região do corpo da autora lesionada
pelo feijão quente. Dessa forma, seu depoimento é inverossímil quando
contrastado com os demais elementos de prova carreados aos autos.
Prevalece, portanto, as versões das testemunhas
arroladas pela autora de que, finda a discussão, em momento subsequente, a
requerida, ora recorrente, arremessou uma tigela de feijão quente no rosto da
autora, causando-lhe queimaduras. Tal narrativa está em conformidade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016762-10.2019.8.26.0002
5
as lesões sofridas pela recorrida cujas fotos foram juntadas às fls. 41 dos
autos. Assim, considerando que restaram demonstradas nos autos as
agressões físicas e verbais indicadas na exordial, restam comprovados os
pressupostos da responsabilidade civil comum extracontratual quais sejam, a
ilicitude no comportamento da ré e a ocorrência do prejuízo extrapatrimonial e,
logicamente, o nexo de causalidade entre eles. A responsabilidade da corré
Kibonete, ora interessada, tem com fundamento sua responsabilidade solidária
enquanto empregadora nos termos do art. 932, III do CC.
Como
assente
na
doutrina
e
jurisprudência,
a
indenização se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de
outro, como uma compensação pelo dano suportado em virtude da conduta
daquele. Como anota HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Dano Moral, 4a Ed.,
São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 33): “(...) ao condenar o ofensor a
indenizá-lo, a ordem jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas também estaria atuando
uma sanção contra o culpado tendente a inibir ou desestimular a repetição de
situações semelhantes.”. Por conseguinte, andou bem o il. Magistrado de
Primeiro Grau ao condenar as rés solidariamente ao pagamento de
indenização a título de danos morais.
Não é outro o entendimento deste e. Tribunal:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. OFENSAS VERBAIS E AGRESSÕES FÍSICAS
DIRIGIDAS À AUTORA. OFENSA AOS DIREITOS DE
PERSONALIDADE DA REQUERENTE. ABALO À MORAL.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS
SOFRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO
RÉU
VISANDO
A
REFORMA
DO
DECIDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
QUE
COMPROVA A OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES VERBAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016762-10.2019.8.26.0002
6
FÍSICAS. TESTEMUNHA QUE CORROBORA O INDICADO
NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS POR
OFENSAS VERBAIS E AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELA
AUTORA. MAJORAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA E
CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO FÁTICA. INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
R$
10.000,00..
RECURSO
ADESIVO
PARCIALMENTE PROVIDO1 - sem grifos no original.
DANOS MORAIS
AGRESSÃO FÍSICA
Sentença de
improcedência parcialmente reformada
Corréu Leonardo que
confessadamente desferiu um soco no rosto da autora, o que afirma
no boletim de ocorrência por ele próprio lavrado, bem como em
publicações escritas em rede social Condenação voltada somente
contra Leonardo, ausente prova da participação de Olímpio na lesão
Valor da indenização de R$ 2.090,00 que é razoável à hipótese dos
autos, em especial considerada a conduta pretérita da autora, que
deu início ao entrevero mediante ofensas verbais Sucumbência de
Leonardo configurada Improcedência em relação a Olímpio mantida
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO2 - sem grifos no original.
Em consequência, é caso de não provimento do recurso,
mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau e majorando-se, assim, a verba
sucumbencial para 17,5% calculados sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 TJSP; Apelação Cível 1001905-38.2018.8.26.0666; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de
Registro: 12/03/2020
2 TJSP; Apelação Cível 1001360-42.2016.8.26.0470; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016762-10.2019.8.26.0002
7